Tribunal: TJSP
Processo: 2217794-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE IMÓVEL VENDIDO PELO DE CUJUS EM VIDA – MANUTENÇÃO DIANTE DA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DO TÓPICO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS' COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE IMÓVEL VENDIDO PELO DE CUJUS EM VIDA – MANUTENÇÃO DIANTE DA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DO TÓPICO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS' COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE INFLUENCIA na meação, diante da determinação de aplicação do disposto na Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, e também INFLUI na parte cabível aos herdeiros na partilha - NECESSIDADE DE busca da verdade real acerca do patrimônio pertencente ao espólio – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217794-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALDICÉIA DE SOUZA BLAU (INVENTARIANTE), JULIANA BEATRIZ DE
SOUZA BLAU e ADAM BLAU (ESPÓLIO), são agravados ANDRÉA ANA
HELENA PAGLIUCA BLAU e ANDRÉ PHILIPPE PAGLIUCA BLAU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. O 3o
Juiz declarou voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217794-55.2019.8.26.0000
Agravantes: Valdicéia de Souza Blau, Juliana Beatriz de Souza Blau e Adam Blau
Agravados: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau e André Philippe Pagliuca Blau
Comarca: São Paulo
Voto no 29863
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO
AGRAVADA
QUE,
DENTRE
OUTRAS
DELIBERAÇÕES,
INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE
IMÓVEL
VENDIDO
PELO
DE
CUJUS
EM
VIDA
–
MANUTENÇÃO DIANTE DA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS
– PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DO TÓPICO DA DECISÃO
QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, TANTO PARA
INFORMAÇÕES DE DADOS FINANCEIROS DO 'DE CUJUS'
COMO DA VIÚVA – QUESTÃO QUE INFLUENCIA NA MEAÇÃO,
DIANTE DA DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NA SÚMULA 377, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
TAMBÉM INFLUI NA PARTE CABÍVEL AOS HERDEIROS NA
PARTILHA - NECESSIDADE DE BUSCA DA VERDADE REAL
ACERCA DO PATRIMÔNIO PERTENCENTE AO ESPÓLIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 2920/2922 que, nos autos da ação de inventário
dos bens deixados por Adam Blau, dentre outras deliberações,
manteve anterior decisão que deliberou sobre os pedidos dos
herdeiros André a Andrea, postergou a análise dos pedidos feitos
por Juliana em relação à colação de bens por ela recebidos, bem
como o pedido de direito de habitação em relação ao imóvel que
servia de lar ao casal por ocasião do falecimento de Adam,
situado na Rua Caraça, 327. Além disso, a decisão recorrida
deferiu que as ações junto ao Banco Santander não sejam
liquidadas nesse momento, até que sobrevenha a valorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista para os próximos meses, bem como determinou o
desbloqueio de 50% dos valores de titularidade do Espólio junto
ao Banco Santander, devendo ser transferidos a conta judicial
somente após o vencimento do prazo das aplicações do de cujus.
A decisão “a quo” determinou o cumprimento da ordem de
expedição de ofícios para instituições financeiras onde haja
valores, investimentos, ações em nome do “de cujus” e da viúva
para que informem saldos na data do falecimento do “de cujus”,
observando-se as considerações e esclarecimentos da petição de
fls. 2724/2732, além da expedição de ofício à Receita Federal
para disponibilização das três últimas declarações de imposto de
renda apresentadas pela Sra. Valdiceia, diante da inafastável
aplicação da Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal e suas
consequências ao regime de bens do casal. Além disso, a decisão
recorrida deferiu pedido de expedição de ofício de bloqueio na
proporção de 50% dos valores em nome do de cujus e da viúva
Valdiceia, em conta da XP Investimentos, com a ressalva em
relação às ações da Vale. Foi deferido prazo adicional de 120 dias
para recolhimento de imposto. A r. decisão determinou a
intimação da inventariante a depositar os valores a serem
recebidos, frutos do espólio, em juízo dentro do prazo de 5
(cinco) dias sob pena de remoção do encargo. Com relação aos
pedidos de reconhecimento de abusividade da atuação da herdeira
Andrea, o juízo postergou a apreciação da questão após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retomada do inventário com o desfecho da ação de deserdação.
Finalmente, a r. decisão guerreada determinou a expedição de
ofícios à Bolsa de Valores e demais instituições nas quais o de
cujus possuía investimentos, a fim de verificar as operações
realizadas após o falecimento do inventariado,
Insiste a recorrente no pedido de expedição de alvará
judicial após a manifestação dos herdeiros. Argumenta que foram
tomadas medidas extrajudiciais e face da demora na outorga da
escritura pública. Argumenta que o valor de R$ 530.000,00
(quinhentos e trinta mil reais) será pago como quitação do prego
pelo imóvel vendido. Defende ser desnecessária a pesquisa de
bens pretendida pelos herdeiros André e Andrea, até porque
decisão anterior já havia indeferido a pretensão, tendo ocorrido a
preclusão pro judicato. Esclarece que a pesquisa de bens anterior
à data do óbito do de cujus representa verdadeira devassa pelos
herdeiros. Pondera que o inventário não possui finalidade
investigativa, mas tão somente a partilha de bens deixados pelo
falecido por ocasião do óbito. Sustenta que não há nenhuma
comprovação
de
dilapidação
patrimonial
por
parte
da
inventariante, o que não justifica a determinação de bloqueio dos
ativos encontrados em nome do falecido e da inventariante, ora
agravante. Afirma que ficou demonstrado não apenas que a maior
parte de seu patrimônio se encontrava custodiada junto à corretora
XP, por ocasião do óbito, mas que houve a mera transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o Banco Santander, restando preservadas. Assevera que não
há evidências acerca da dilapidação patrimonial por parte da
inventariante, razão pela qual requer a reforma da decisão
agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932, inciso IV, do referido
códex, não resultando prejuízo às partes.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de inventário dos bens deixado pelo falecido
Adam Blau.
A finalidade do inventário é a apuração do acervo de
bens (direitos e obrigações), identificando os herdeiros e a cota
ideal a ser partilhada com o pagamento dos tributos, e a divisão
igualitária entre os herdeiros deve funcionar como norte nos autos
do inventário.
Pois bem.
A pretensão da recorrente de expedição do alvará para
venda do móvel não merece acolhimento. Com efeito, em decisão
anterior
no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2265295.39.2018.8.26.0000, fiz uma ressalva no sentido de que
talvez o juízo pudesse rever seu posicionamento em relação ao
pedido, diante da ausência de citação dos demais herdeiros, à
época, pois prematura a etapa em que se encontrava o inventário.
Pois bem, os herdeiros ingressaram no polo passivo da
ação e discordaram da expedição de alvará para outorga de
escritura do imóvel (fls. 59/60) e (fls. 64/65), razão pela qual era
caso de manutenção do indeferimento do pedido.
Nesse sentido, nos ensinam Euclides de Oliveira e
Sebastião Amorim: “Importante ressaltar que, sendo os
interessados maiores e capazes, sua anuência ao pedido de alvará
dependerá de expressa manifestação escrita ou da outorga
especial de poderes ad negotia ao procurador. Assim antes de
deferir o requerimento, cumpre ao juiz “verificar se as
procurações contêm poderes bastantes para concordar com a
alienação ou transigência pretendidas, ou para requerê-las”. A
observação é de Paulo Penteado Faria e Silva, em percuciente
estudo publicado na RT 545/35 (...)” (Inventário e Partilha, Teoria
e Prática, 25a Edição, Ed. SaraivaJur, 2018, pág. 465).
As questões em relação à expedição de ofícios para
averiguar o patrimônio do de cujus e da viúva estão prejudicadas
porquanto já houve cumprimento no juízo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De todo modo, apenas para não deixar sem resposta a
agravante, entendo que há necessidade de diligências junto ao
Bacenjud, além das operadoras de investimentos em que houver
patrimônio da viúva e do falecido, o que irá influir na meação,
diante da determinação de aplicação do disposto na Súmula 377,
do Supremo Tribunal Federal, e também irá influenciar na parte
cabível aos herdeiros na partilha.
Ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata
de espírito investigativo nos autos do inventário, mas de busca da
verdade real acerca do patrimônio pertencente ao espólio.
Reputo imprescindível e necessário conhecer e
salvaguardar a situação econômico financeira da massa
patrimonial envolvendo o espólio e seus herdeiros como um todo.
Tanto se demonstrava necessária a expedição de
ofícios, incluindo os últimos anos de convivência entre o de cujus
e a viúva, na medida em que há notícias nos autos de ocultação de
patrimônio tendo sido informado pela própria inventariante que, à
época do óbito do de cujus possuía mais de R$ 71.000.000,00
(setenta e um milhões) em ações custodiadas junto ao Banco
Santander, no entanto, o ofício da própria instituição financeira
informa a existência de valor muito aquém em relação ao
informado inicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não para por aí. A inventariante informa (fls. 2800)
que “a maior parte dos recursos que se encontravam junto a
corretora XP foram transferidos para o Banco Santander, no
entanto o ofício do Banco informa que a inventariante possui
ações no valor de R$ 1.105.400,00, tendo havido uma redução
significativa de valores (mais de R$ 50.000.000,00).
Enfim, diversos são os indícios de ocultação de
patrimônio que justificam a busca da verdade real acerca do
patrimônio que envolve o Espólio, razão pela qual as medidas
adotadas pelo juízo agravado devem ser mantidas em sua
integralidade.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37443
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217794-55.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES: Valdicéia de Souza Blau e outro
AGDOS: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau e outro
VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de f.
37/39 que nos autos de inventário, que, entre outros: (i) postergou a análise dos pedidos
feitos por Juliana em relação à colação de bens por ela recebidos, bem como o pedido de
direito real de habitação em relação ao imóvel de residência do casal, sito a Rua Caraça,
327; (ii) postergou a liquidação das ações junto ao Banco Santander, até que sobrevenha
a valorização prevista para os próximos meses, bem como determinou o desbloqueio de
50% dos valores de titularidade do Espólio junto ao referido banco, devendo ser
transferidos a conta judicial somente após o vencimento do prazo das aplicações do de
cujus; (iii) determinou o cumprimento da ordem de expedição de ofícios para
instituições financeiras em que haja valores, investimentos, ações em nome do de cujus
e da viúva para que informem saldos na data do falecimento; (iv) expedição de ofício à
Receita Federal para disponibilização das três últimas declarações de imposto de renda
apresentadas pela Sra. Valdiceia, nos termos da Súmula 377, do STF; (v). deferiu
bloqueio na proporção de 50% dos valores em nome do de cujus e da viúva Valdiceia,
em conta da XP Investimentos, com ressalva em relação às ações da Vale; (vi) deferiu
prazo adicional de 120 dias para recolhimento de imposto; (vii) intimou a inventariante
a depositar os valores frutos do espólio, em 5 dias sob pena de remoção do encargo;
(viii) postergou a apreciação do pedido de abusividade da atuação da herdeira Andrea,
para momento posterior à retomada do inventário, que encontra-se suspenso em razão
da ação de deserdação; (ix) determinou a expedição de ofícios à bolsa de valores e
demais instituições nas quais o de cujus possuía investimentos, a fim de verificar as
operações realizadas após o falecimento do inventariado.
Irresignados os agravantes requerem: (i) a expedição de alvará
judicial que a autorize a assinatura da escritura de compra e venda de imóvel que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integra o acervo a ser partilhado; (ii) a expedição de alvará judicial que a autorize o
recebimento do valor remanescente do preço ainda não pago, R$530.000,00; (iii) a
revogação da a ordem de quebra de sigilo da Sra. Valdiceia. Se necessária, deverá se
restringir ao ano de falecimento do de cujus, e não aos últimos 3 exercícios; (iv) a
revogação da expedição da ordem de ofício à XP Investimentos e à Bovespa; (v)
revogação da determinação de bloqueio das ações e valores mobiliários de titularidade
do espólio e da Sra. Valdiceia; (vi) pugnam pela concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Na sessão de julgamento havida em 05.02.2020, por decisão
unânime, a turma julgadora entendeu por negar provimento do recurso. Nos termos do
voto do relator:
"Trata-se de inventário dos bens deixado pelo falecido Adam
Blau.
A finalidade do inventário é a apuração do acervo de bens
(direitos e obrigações), identificando os herdeiros e a cota ideal a
ser partilhada com o pagamento dos tributos, e a divisão
igualitária entre os herdeiros deve funcionar como norte nos
autos do inventário.
Pois bem.
A pretensão da recorrente de expedição do alvará para venda do
móvel não merece acolhimento. Com efeito, em decisão anterior
no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2265295.39.2018.8.26.0000, fiz uma ressalva no sentido de que
talvez o juízo pudesse rever seu posicionamento em relação ao
pedido, diante da ausência de citação dos demais herdeiros, à
época, pois prematura a etapa em que se encontrava o inventário.
Pois bem, os herdeiros ingressaram no polo passivo da ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discordaram da expedição de alvará para outorga de escritura
do imóvel (fls. 59/60) e (fls. 64/65), razão pela qual era caso de
manutenção do indeferimento do pedido.
Nesse sentido, nos ensinam Euclides de Oliveira e Sebastião
Amorim: “Importante ressaltar que, sendo os interessados
maiores e capazes, sua anuência ao pedido de alvará dependerá
de expressa manifestação escrita ou da outorga especial de
poderes ad negotia ao procurador. Assim antes de deferir o
requerimento, cumpre ao juiz “verificar se as procurações
contêm poderes bastantes para concordar com a alienação ou
transigência pretendidas, ou para requerê-las”. A observação é
de Paulo Penteado Faria e Silva, em percuciente estudo
publicado na RT 545/35 (...)” (Inventário e Partilha, Teoria e
Prática, 25a Edição, Ed. SaraivaJur, 2018, pág. 465).
As questões em relação à expedição de ofícios para averiguar o
patrimônio do de cujus e da viúva estão prejudicadas porquanto
já houve cumprimento no juízo agravado.
De todo modo, apenas para não deixar sem resposta a agravante,
entendo que há necessidade de diligências junto ao Bacenjud,
além das operadoras de investimentos em que houver patrimônio
da viúva e do falecido, o que irá influir na meação, diante da
determinação de aplicação do disposto na Súmula 377, do
Supremo Tribunal Federal, e também irá influenciar na parte
cabível aos herdeiros na partilha.
Ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de espírito
investigativo nos autos do inventário, mas de busca da verdade
real acerca do patrimônio pertencente ao espólio.
Reputo imprescindível e necessário conhecer e salvaguardar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação econômico financeira da massa patrimonial envolvendo
o espólio e seus herdeiros como um todo.
Tanto se demonstrava necessária a expedição de ofícios,
incluindo os últimos anos de convivência entre o de cujus e a
viúva, na medida em que há notícias nos autos de ocultação de
patrimônio tendo sido informado pela própria inventariante que,
à época do óbito do de cujus possuía mais de R$ 71.000.000,00
(setenta e um milhões) em ações custodiadas junto ao Banco
Santander, no entanto, o ofício da própria instituição financeira
informa a existência de valor muito aquém em relação ao
informado inicialmente.
E não para por aí. A inventariante informa (fls. 2800) que “a
maior parte dos recursos que se encontravam junto a corretora
XP foram transferidos para o Banco Santander, no entanto o
ofício do Banco informa que a inventariante possui ações no
valor de R$ 1.105.400,00, tendo havido uma redução
significativa de valores (mais de R$ 50.000.000,00).
Enfim, diversos são os indícios de ocultação de patrimônio que
justificam a busca da verdade real acerca do patrimônio que
envolve o Espólio, razão pela qual as medidas adotadas pelo
juízo agravado devem ser mantidas em sua integralidade.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida".
Ante o exposto, pelo meu voto, também nego provimento ao
recurso, em conformidade com o voto do Relator.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
FDEF2A5
9
12
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
11BD4257
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217794-55.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.